Tribunal: TJDFT
Processo: 0738173-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO VERBAL DO VALOR DA MENSALIDADE. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALORES DEVIDOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em face de acórdão.

2 – Inovação recursal. Impossibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo de primeiro grau poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não restou demonstrado. Assim, devem ser desconsiderados os documentos juntados apenas em embargos de declaração.

3 – Vedação de comportamento contraditório. “Venire contra factum proprium”. O autor, em sua inicial, com planilhas, e no recurso inominado, afirma que a ré restava inadimplente com valores afetos a mensalidades no contrato de locação e a encargos locatícios, tais como condomínio, IPTU/TLP (Ids. 30143583 - Pág. 5, 30143589 - Pág. 1, 30144959 - Pág. 5). Não pode pretender coisa diversa, sob pena de contradição.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

L